Tribunal: TJES
Processo: 5006134-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006134-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MARIA DA SILVA ARMINIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5006134-43.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
ELIZABETH MARIA DA SILVA ARMINIO e BANCO BMG SA.

RECORRIDOS:
ELIZABETH MARIA DA SILVA ARMINIO e BANCO BMG SA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por
ELIZABETH MARIA DA SILVA ARMINIO
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA FIXADA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS JUROS E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos simultaneamente por ELIZABETH MARIA DA SILVA ARMINIO e BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a abusividade da taxa de juros remuneratórios para limitá-la à média de mercado, bem como condenando o banco à restituição em dobro do seguro prestamista, porém, indeferindo os danos morais e a repetição em dobro dos juros.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente BANCO BMG S.A. sustenta a legalidade da taxa pactuada, alegando o alto risco da operação e a liberdade de contratar, além da regularidade da contratação do seguro.

3.

Por sua vez, a recorrente ELIZABETH MARIA DA SILVA ARMINIO pugna pela reforma parcial da sentença para que a restituição dos juros pagos a maior ocorra em dobro, bem como seja fixada indenização por danos morais.

4.

Inicialmente, destaca-se que a relação travada entre as partes é de consumo, sujeita aos ditames cogentes da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, o princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluto, cedendo espaço à intervenção judicial sempre que detectadas cláusulas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, IV, do CDC.

5.

Especificamente quanto aos juros remuneratórios, conquanto a Súmula 382 do STJ disponha que a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, a jurisprudência da Corte Superior (REsp 1.061.530/RS) autoriza a revisão quando cabalmente demonstrada a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado. Destarte, a liberdade das instituições financeiras em fixar taxas encontra limite na vedação à vantagem manifestamente excessiva, devendo ser coibido o abuso que rompe o equilíbrio contratual.

6.

In casu
, a abusividade é manifesta e transcende a mera flutuação de mercado. Conforme bem delineado na sentença, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 20,41% ao mês (858,5% ao ano), enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado, à época da contratação, girava em torno de 6,94% ao mês. Verifica-se, portanto, que o encargo cobrado é praticamente o triplo da média de mercado, o que configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, e art. 51, §1º, III, do CDC), impondo-se a revisão para limitar os juros à taxa média, com a consequente adequação do saldo devedor e restituição do excesso na forma simples/abatimento.

7.

No tocante ao seguro prestamista, correta a sentença ao reconhecer a venda casada, porquanto a análise do instrumento contratual revela que a seguradora indicada já veio pré-impressa no formulário de adesão do banco, sem oportunizar ao consumidor a liberdade de escolha ou a apresentação de apólice diversa, violando o entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

8.

No entanto,
improcede o pleito de restituição em dobro dos direitos vindicados, porquanto o entendimento do STJ (EAREsp 676.608) exige a comprovação cabal de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva para a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), o que não restou evidenciado,
in casu
. Ressalta-se, que nas ações revisionais de cláusula contratual, onde a cobrança decorreu de pacto vigente até a declaração judicial de sua abusividade, a restituição deve ocorrer na forma simples ou mediante compensação no saldo devedor, portanto, merecendo reforma a sentença neste ponto.

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – CAPITALIZAÇÃO DA PARCELA PREMIÁVEL – PREVISÃO – IOF – LEGALIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.
(...). 2- A previsão da Capitalização da Parcela Premiável, assim como as demais tarifas cobradas pelas Instituições Bancárias, se revestem de legalidade quando previstas no contrato e, ainda, que permitam ao consumidor ciência inequívoca de sua contratação. Precedentes do STJ. 3- No julgamento do REsp. n. 1.251.331/RS foi reconhecido como legítimo o ajuste do pagamento de imposto de operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mutuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 4-
No presente caso, não está comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual
. 5- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025659-76.2019.8.08.0024, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17.05.2023).

9.

Por fim, quanto aos danos morais, a manutenção da r. sentença é impositiva. A mera revisão de cláusulas contratuais, ou a divergência acerca de sua aplicação, não ostenta o condão de gerar violação a direitos da personalidade, restringindo-se o impacto aos limites da esfera patrimonial. A reparação moral, com efeito, somente se justificaria mediante a comprovação de desdobramentos extraordinários capazes de macular a honra ou a integridade psíquica da parte, tais como a indevida inscrição em cadastros restritivos ou a submissão a situação vexatória, os quais não restaram demonstrados nos autos. O mero dissabor decorrente de divergência contratual não configura dano moral indenizável.

10. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ELIZABETH MARIA DA SILVA ARMINIO.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Torno
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

11.

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por BANCO BMG SA., reformando a sentença objurgada para:
DETERMINAR
a devolução dos valores referentes a Tarifa de Seguro Prestamista, na forma simples.

12.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

13.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de condenar BANCO BMG S.A.
em custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)